Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-08.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000895-08.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS LIMA VIEIRA - CPF: 047.971.981-09 (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EMANCIPAÇÃO – DIREITO À POSSE – IMPOSSIBILIDADE – ATO QUE CONFERE CAPACIDADE DE FATO– MAIORIDADE CIVIL QUE SE COMPLETA AOS 18 (DEZOITO) ANOS – INSTITUTOS DISTINTOS – CANDIDATO QUE NO MOMENTO DA INVESTIDURA DO CARGO ATINGIU A IDADE MÍNIMA EXIGIDA POR LEI – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade civil consiste em um requisito cronológico, que é independente da aquisição da capacidade de fato por meio da emancipação. Ao ser emancipada, a pessoa adquire a capacidade de fato mas não maioridade civil, pois continua sendo menor até completar os 18 anos.

O fato de o impetrante ter adquirido a plena capacidade de fato por meio da emancipação, não a torna, exclusivamente por esse motivo, apto a assumir cargo público efetivo.

Se no decorrer do processo, o candidato completou a idade mínima exigida, não há razões para modificar a sentença, uma vez que no momento da investidura no cargo já tinha os 18 anos completos, preenchendo, portanto, os requisitos exigidos em lei.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, em desfavor da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do
Mandado de Segurança
no único 0000895-08.2016.8.11.0037, concedeu a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação do impetrante no cargo de Auxiliar Educacional, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 2021382).

Inconformado, o
Município de Primavera do Leste
interpôs recurso de apelação cível, alegando a ausência de direito líquido e certo do impetrante, haja vista que este não preencheu os requisitos para provimento no cargo, notadamente quanto ao limite de idade estabelecido no edital.

Aduz que a Administração Pública Municipal não pode ir de encontro com o edital do concurso, tampouco com a Lei Municipal no 679/2001 que estabelece em seu art. 6o, inciso VI, a idade mínima de 18 (dezoito) anos para ingresso no serviço público municipal.

Alega que a emancipação gera efeitos exclusivamente civis, não sendo razoável permitir que um menor emancipado ingresse no serviço público, posto que estaria exposto a prática de atos tipificados como crimes próprios dessa atividade e, por ser inimputável penalmente estaria ileso de punição.

Afirma que o fato do impetrante ter atingido a maioridade, não lhe faz detentora do cargo público, pois o decurso do tempo não tem o condão de convalidar ato nulo, mesmo que pela superveniência da maioridade.

Ao final, requer a reforma da r. sentença de piso para julgar improcedente a ação mandamental diante da ausência de direito líquido e certo do impetrante (id. 2021403).

Devidamente intimado,
Marcos Vinícius Lima Vieira
, apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por entender que o apelante apresentou o recurso sem se contrapor à tese adotada pela r. sentença.

Aduz que as razões do recurso não apontam nenhum fundamento capaz de combater a r. sentença, violando o disposto no art. 1.010, III, do CPC, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso interposto.

No mérito, alega que a questão da limitação da idade restou superada em decorrência da emancipação do requerente, bem como, em razão de que este, ainda no curso da ação, atingiu a maioridade.

Alega que a emancipação do impetrante, ora apelado, supre a idade mínima para ingresso no serviço público, possuindo plena capacidade civil.

Afirma que juntou toda a documentação solicitada, bem como, comprovou que está em dias com as obrigações militares.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar aventada, e no mérito, o desprovimento do recurso interposto (id. 2021430).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai do contexto processual que o apelado impetrou mandado de segurança contra ato ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Primavera do Leste, da Coordenadora de Recursos Humanos e Secretária Municipal de Administração, haja vista a recusa em nomeá-lo na função para a qual foi aprovado em concurso público realizado pelo Município.

Alega em suas razões iniciais, que foi aprovado em 10o lugar no Concurso Público no 01/2015, para provimento do cargo de auxiliar educacional, cuja convocação foi realizada através do Edital n.o 001 de janeiro de 2016, o qual instituiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar os documentos exigidos no certame.

Afirma que embora seja emancipado, cuja comprovação consta averbada na sua certidão de nascimento, tendo sido entregue no ato da convocação, bem como estar em dia com suas obrigações com o serviço militar, a Secretaria de Educação, e autoridade Coatora Sra. Janaina Ottonelli Wolf, decidiu por negar sua posse, sob o argumento de o mesmo não possuir idade mínima de 18 anos (dezoito anos) exigidos para o ingresso no serviço público municipal, aduzindo ainda não haver apresentado comprovante de quitação com o serviço militar.

Impetrou o presente
mandamus
, requerendo pela via judicial, sua posse no cargo pleiteado.

O juízo singular indeferiu a liminar (2021200).

Ao prestar informações, o Município de Primavera do Leste ressaltou que a decisão que negou a posse do Apelado no cargo pautou-se nas normas e critérios expressamente previstos no edital de abertura do concurso, bem como na legislação municipal vigente – Lei no 679/2001, artigo 6o, VI, os quais estabelecem que na data da posse, o candidato deve comprovar a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o provimento do cargo, requisito que não foi obedecido pelo Apelado (id.2021234 e 2021244).

Após, sobreveio a sentença, concedendo a segurança (id. 2021382).

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença fere o artigo 6o, VI, da Lei Municipal 679/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos de Primavera do Leste, a qual prevê expressamente a idade mínima de 18 (dezoito) anos para ingresso no serviço público e a emancipação não se presta a tal fim.

A controvérsia dos autos cinge-se no fato de o apelado ter sido nomeado em cargo público através de decisão judicial, mesmo sem preencher o requisito etário previsto em lei municipal.

Pois bem.

A maioridade civil consiste em um requisito cronológico, que é independente da aquisição da capacidade de fato por meio da emancipação. Ao ser emancipada a pessoa adquire a capacidade de fato, mas não maioridade civil, pois continua sendo menor até completar os 18 anos.

O fato de o apelado ter adquirido a plena capacidade de fato por meio da emancipação não a torna, por esse motivo, apto a assumir cargo público, ou seja, a comprovação da idade mínima de 18 anos deve ser demonstrada no momento da investidura no cargo, pois, a partir do efetivo exercício é que se configurará a relação concreta entre o servidor e a administração pública, momento em que se poderá exigir que este cumpra todas as obrigações, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo ocupado.

No caso em análise, constata-se que o apelado impetrou a presente ação em 18/02/2016, em 16/08/2016 completou 18 anos de idade e sua investidura no cargo deu-se por força de decisão judicial exarada no dia 20/07/2017.

Verifica-se, portanto, que durante o trâmite do mandado de segurança o apelado completou a idade mínima exigida e, no momento em que foi nomeado no cargo de auxiliar educacional, já tinha completado 18 anos, preenchendo, assim, os requisitos constantes da Lei Municipal 679/2001.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUPERVENIENTE. POSSE DO CANDIDADATO EM CARGO PÚBLICO FALTANDO POUCOS DIAS PARA ATINGIR A IDADE MINIMA EXIGIDA. APLICAÇÃO DO ART. 7o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.EXERCICIO DO CARGO CONDICIONADO AO ATINGIMENTO DOS DEZOITO ANOS.

À época em que foi proferida a sentença o apelado já havia tomado posse no cargo em 08/09/2009 e entrado em exercício no aludido cargo público ao atingir 18 anos de idade, em 22 de setembro de 2009. Nestas circunstância, em face da ocorrência de tal fato superveniente qual seja, atingimento da idade minima para a investidura no cargo público, restou cessado o impedimento legal.

Embora aprovado no concurso para provimento em cargo de Assistente Técnico Administrativo da Receita Federal, na data limite para a posse (08.09.2009), ainda não contará com a idade mínima exigida para se qualificar como servidor público. Entretanto, obteve a maior idade no subseqüente dia 22/09/09, quando completou os 18 (dezoito) anos necessários para a concretização do ato de investidura.

(APREEX: 9698 AL 0004834-14.2009.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Francisco Barros Dias, Data de Julgamento: 13/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 22/04/2010 - Página: 154 - Ano: 2010)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MENOR EMANCIPADO. DIREITO À POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS.
CANDIDATA QUE, NO CURSO DO PROCESSO, ATINGIU A IDADE EXIGIDA. DIRETO À INVESTIDURA PELA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO EDITAL. SENTENÇA CONFIRMADA
.

A impetrante, no decorrer do processo, completou a idade mínima exigida, não havendo razões para modificar a decisão proferida pelo juízo singular, uma vez que a impetrante foi empossada quando já tinha os 18 anos completos, preenchendo, portanto, os requisitos constantes do edital.

(REEX 00021448120128220019 RO 002144-81.2012.822.0019, Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva, Data de Julgamento: 05.11.2013, Segunda Turma, Data de Publicação 14.11.2013)

Importa ressaltar, ainda, que é fato incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o ente público, assim como conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

Dessa forma o edital deve conter expressamente toda a regulamentação para o preenchimento das vagas ofertadas.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos"
(AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).

(STJ, RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 13/08/2014)

As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.
Precedentes: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7.4.2014; MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009.

(STJ, RMS 39.479/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)

Da análise do Edital no 01/2015 (id. 20221106 e 20221121), publicado pela Prefeitura do Município de Primavera do Leste, bem como do Edital de Convocação, verifica-se que não constam em nenhum dos itens o condicionamento da inscrição e nomeação nos cargos ofertados, à idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Portanto, não pode a municipalidade condicionar a admissão do apelado, classificado dentro das vagas ofertadas no edital e devidamente convocado, a cumprir exigência que não consta do edital do concurso, haja vista que, no decorrer do processo, completou a idade mínima exigida na Lei no 679/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos de Primavera do Leste.

Demais disso, deve-se considerar que julho março 2017, o apelado está desempenhando a função pública, não existindo desde então, qualquer incompatibilidade entre a sua idade e os serviços desenvolvidos.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020